Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA MERCANCIA DE ENTORPECENTES.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
3. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Incide a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 quando o agente se vale de adolescente para instruir os usuários acerca do local de comercialização da droga, pois a majorante é de natureza objetiva.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso desprovido.